Tribunal: TJSP
Processo: 1006283-80.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Apelação - Venda e compra de equipamentos - Ação indenizatória - Imputa-se ao réu a alienação de bem (píer flutuante) que não lhe pertencia, e que anos depois foi retomado pelo verdadeiro titular - Sentença de parcial procedência - Recurso do réu - Não acolhimento.

Decadência - Preclusão - Questão decidida em saneador - As decisões interlocutórias que se pronunciam sobre decadência ou

Ementa:
Apelação - Venda e compra de equipamentos - Ação indenizatória - Imputa-se ao réu a alienação de bem (píer flutuante) que não lhe pertencia, e que anos depois foi retomado pelo verdadeiro titular - Sentença de parcial procedência - Recurso do réu - Não acolhimento.

Decadência - Preclusão - Questão decidida em saneador - As decisões interlocutórias que se pronunciam sobre decadência ou prescrição versam sobre o mérito do processo, e, nesse passo, são recorríveis por agravo de instrumento, com base no art. 1.015, II, do CPC/2015 - Precedentes desta Corte e do STJ.

Mérito - Alienação de coisa alheia - Fato confirmado em regular instrução - Negócio nulo de pleno direito - Exegese do art. 166, II, do CC - Partes que devem ser reposicionadas ao estado anterior - Indenização corretamente arbitrada, porque considerou o efetivo prejuízo - Sentença mantida - Recurso desprovido.